Tribunal: TJSP
Processo: 2078027-65.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 19.165/2019, que altera dispositivo da Lei que estabelece o Plano Diretor do Município de São Carlos, afastando a proibição de desdobros que resultem em lotes que não atendam à dimensão mínima prevista para a Zona de sua localização – Ofensa aos princípios do planejamento, da impessoalidade e da proibição do retrocesso ambiental - Inexistência de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 19.165/2019, que altera dispositivo da Lei que estabelece o Plano Diretor do Município de São Carlos, afastando a proibição de desdobros que resultem em lotes que não atendam à dimensão mínima prevista para a Zona de sua localização – Ofensa aos princípios do planejamento, da impessoalidade e da proibição do retrocesso ambiental - Inexistência de participação de entidades comunitárias no processo legislativo e de estudos prévios de impacto urbanístico e ambiental - Incompatibilidade com os artigos 111, 180, caput, I, III e IV, e 181 §§ 1o e 2o, 191 e 192 da Constituição Estadual – Ação procedente, com modulação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2078027-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
Requerente: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Requeridos: PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CARLOS
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
19.165/2019, que altera dispositivo da Lei que estabelece o
Plano Diretor do Município de São Carlos, afastando a
proibição de desdobros que resultem em lotes que não
atendam à dimensão mínima prevista para a Zona de sua
localização Ofensa aos princípios do planejamento, da
impessoalidade e da proibição do retrocesso ambiental -
Inexistência de participação de entidades comunitárias no
processo legislativo e de estudos prévios de impacto
urbanístico e ambiental - Incompatibilidade com os artigos
111, 180, caput, I, III e IV, e 181 §§ 1o e 2o, 191 e 192 da
Constituição Estadual Ação procedente, com modulação.
VOTO No 29158
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 19.165/2019,
que alterou dispositivo da Lei que estabelece o Plano Diretor do Município
de São Carlos, afastando a proibição de desdobros que resultem em lotes
que não atendam à dimensão mínima (área e testada) prevista para a Zona
de sua localização.
Alega o autor que haveria ofensa aos princípios
do planejamento, da impessoalidade e da proibição do retrocesso
ambiental, em manifesta afronta aos artigos 111, 180, caput, I, III e IV, e
181 §§ 1o e 2o, 191 e 192 da Constituição Estadual.
Negada a liminar (fl. 557), foram os autos
processados, com a solicitação de informações à Câmara Municipal, citada
a Procuradora-Geral do Estado e ouvido o Procurador Geral de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
3
Prestaram informações o Presidente da Câmara
Municipal (fls. 680/687) e o Prefeito do Município de São Carlos (fls.
569/575), batendo-se ambos pela constitucionalidade das normas.
A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pela procedência do pedido (fls. 692/705).
É o relatório.
A ação procede. São mesmo inconstitucionais
atos normativos que alterem as condições, limites e possibilidades do uso
do solo urbano, sem planejamento alinhado ao Plano Diretor, violam
diretamente a sistemática constitucional na matéria.
Esse o caso dos autos, onde a Lei no 19.165/19,
ao contrário daquela que sofreu alteração, sem garantir a participação de
entidades comunitárias no processo legislativo e cuidar da realização de
estudos de impacto urbanístico e ambiental, afastou regra restritiva de
desdobros que resultassem em lotes que não atendessem às dimensões
mínimas (área e testada) previstas para a Zona de sua localização.
A participação comunitária em projetos que tal é
indispensável e esta regra vem estabelecida também no Estatuto da Cidade
(Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001) que no seu artigo 2o dispõe:
“A política urbana tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
I
garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à
moradia,
ao
saneamento
ambiental,
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
4
infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações
II - gestão democrática por meio da participação
da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de
planos,
programas
e
projetos
de
desenvolvimento urbano”
Consectário
é
a
inadmissibilidade
de
modificações individualizadas, pontuais, casuísticas e dissociadas da
estrutura sistêmica da utilização de todo o solo urbano estampadas nas leis
de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação, mormente ignorando a
produção de efeitos nocivos à qualidade de vida e às funções sociais, sob
pena de tornar-se inócuo e anódino todo o planejamento e estudos
realizados pelo Poder Executivo, por ocasião da propositura e aprovação
da lei que instituiu o Plano Diretor do Município.
E não poderia ser diferente, vez que eventuais
alterações nesta temática produzem significativas modificações na
geografia e dinâmica urbana, seja em termos de mobilidade, saneamento,
questões ambientais e outras, sendo imperiosa a elaboração de minucioso
planejamento técnico destinado a apontar eventuais desdobramentos
resultantes da mudança do ordenamento urbano.
Sobre o tema também, na oportunidade do
julgamento
da
ADI
no
2245684-50.2016.78.26.0000,
Relator
o
Desembargador PÉRICLES PIZA, deixou assente este Órgão Especial:

“As
determinações
traçadas
no
texto
constitucional paulista destacam a importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
5
da existência de mecanismos de controle
exercidos pela sociedade civil sobre a administração pública. Tal modelo surge
justamente no contexto de “questionamentos da
democracia representativa e da necessidade de
complementação do sistema. É assim que surge
a democracia participativa como alternativa de
gestão. O ressurgimento e a revitalização das
práticas
de
democracia
participativa
vêm
ocorrendo mundialmente” (PRESTES, Vanesca
Buzelato, Dimensão Constitucional do Direito à
Cidade e Formas de Densificação no Brasil,
dissertação
PUC/RS
Porto
Alegre,
2008).
Portanto, a formação da vontade estatal deixou
de se limitar à vontade dos representantes
eleitos pelos cidadãos, existindo, atualmente, a
possibilidade
de
a
soberania
popular
ser
traduzida na participação direta da sociedade.
Pode-se dizer que o constituinte derivado primou
pelo modelo de democracia participativa ou
deliberativa, onde o exercício do poder político é
também pautado no debate público de cidadãos,
realizando sua intervenção diretamente. No caso
em apreço, como a participação comunitária não
foi assegurada na produção do ato normativa,
flagrante a ocorrência de violação ao disposto
nos artigos 180, inciso II e 191, ambos da
Constituição Estadual.”
No mesmo sentido:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
6
Complementar no 306, de 09 de fevereiro de
2018, do Município de Palmital, que "dispõe
sobre as alterações que especifica na Lei
Complementar n. 138, de 06 de outubro de 2006
e dá outras providências". Ato normativo que
altera o ordenamento do uso e ocupação do solo
urbano, desvinculado do planejamento urbano
integral, incompatíveis com o Plano Diretor.
Ausência de planejamento ou estudo específico.
Violação aos artigos 180, caput e inciso II; 181,
caput, e §1o da Constituição Estadual, bem como
nos artigos 182, caput, e 30, inciso VIII, da
Constituição Federal. Ausência de participação
comunitária. Violação aos artigos 180, inciso II, e
191 da Constituição Bandeirante. Precedentes
deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade
reconhecida. Ação que se julga procedente, com
observação. (ADI
no
2135713-49.2019.8.26.0000,
relator:
Desembargador PÉRICLES PIZA, Data do
julgamento: 11/12/2019, Data de publicação:
13/12/2019).
Não bastasse, diferentemente do que alegaram
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de São Carlos, a Lei no 19.165,
de 06 de junho de 2019, é incompatível com o princípio da impessoalidade,
previsto no art. 111 da Constituição do Estado, aplicável ao Município por
força do art. 144 da mesma Carta.
Certo que, a alteração do Plano Diretor
Estratégico Municipal teve como móvel o escopo do Poder Executivo
atender interesses individuais de proprietários de lotes e de setores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
7
econômicos específicos (construção civil e imobiliário).
Reconheço, por fim, a existência de retrocesso
ambiental. A aprovação da Lei no 19.165/2019 descaracterizou a política
ambiental e urbana preconizada pelo constituinte originário, que tem o
Plano Diretor como instrumento básico da Política de Desenvolvimento
Urbano, evidenciando-se, pois, inconstitucional.
A redação original do art. 128 da Lei Municipal no
18.053/2016 (Plano Diretor Estratégico Municipal de são Carlos), como se
viu, ao restringir os desdobros, buscava evitar o evidente e indesejável
adensamento construtivo e populacional, que estrangula a infraestrutura
existente, que não foi projetada para tanto, gerando graves consequências
ambientais, urbanísticas e sociais.
Os avanços conquistados na seara da proteção
ambiental não podem ser alvo de alterações que materializam atraso
normativo, sob pena de vulnerar o piso mínimo de proteção ecológica para
a qualidade da vida.
Neste sentido, já se posicionou esta Corte:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei Complementar no 298, de 09 de abril de
2018, do Município de Franca, de iniciativa
parlamentar, que disciplina matéria urbanística-
ambiental. Cerceamento à participação popular e
comunitária durante o processo legiferante
respectivo. Ofensa aos artigos 180, inciso II, e
191, ambos da Constituição do Estado de São
Paulo. Inconstitucionalidade formal configurada.
Inconstitucionalidade
material
também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2078027-65.2020.8.26.0000
8
caracterizada, porquanto a inovação promovida
pelo diploma normativo impugnado incrementou
os riscos ao meio ambiente, bem assim à vida,
saúde e segurança da população local. Infringência ao princípio de proibição do
retrocesso ambiental. Violação aos artigos 192 e
193 da Constituição paulista. Ação procedente,
com
efeitos
ex
nunc.
(ADI
2265029-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 12/06/19)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A
AÇÃO para declarar a inconstitucionalidade das Lei no 19.165/2019, do
Município de São Carlos, modulando os efeitos da decisão a partir deste
julgamento, para assegurar as “situações já consolidadas no patrimônio de
terceiros até a data deste julgamento”, como vem entendendo este Órgão
Colegiado, para preservar a validade de atos administrativos e negócios
jurídicos realizados durante a vigência da norma.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator